Tribunal: STF
Processo: ARE 1374963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. HORAS EXTRAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, alega ausência de ofensa aos princípios da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, bem como defende ausência de direito adquirido a regime jurídico. Insurge-se contra a forma de cálculo das diferenças remuneratórias obtidas por decisão judicial. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI e LV, 37, caput, e 71, III, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão pela qual, em ação coletiva que garantiu o enquadramento dos servidores nos níveis de capacitação quando da implantação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, determinado que a Universidade executada altere a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG”, observando os novos enquadramentos no período de 2006 a 2008. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HORAS EXTRAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO. ENQUADRAMENTO. 1. Verifica-se a expressa referência, no título judicial, ao direito ao pagamento das diferenças remuneratórias advindas do correto enquadramento. 2. No ponto, importa referir que a rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG’, relativa a horas extras, foi congelada, a partir de 2008, em virtude de decisão do Tribunal de Contas da União, passando a ser paga a título de VPNI. 3. Referida rubrica possui natureza remuneratória, de sorte que, embora a forma de cálculo e de reajustamento das diferenças incorporadas a título de horas extras não tenha sido objeto de análise na ação de conhecimento ora executada, não resta dúvida de que, em razão da natureza vencimental, a alteração no enquadramento do servidor no plano de cargos e salários terá reflexos no valor das horas-extras, apuradas com base no enquadramento indevido. 4. E o direito a tal reflexo foi assegurado pelo título judicial. 5. Logo, faz jus a parte exequente ao recálculo do valor das horas extras pagas sob a rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG’, a partir do novo enquadramento determinado pelo título executivo judicial, mantendo-se inalterada a sistemática de reajuste aplicada.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem resolveu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 37, caput, e 71, III, da Constituição da República



    Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público federal. Jornada de trabalho. Horas extras. Adicional noturno. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1271396 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENQUADRAMENTO. PLANO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279 do STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. II- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1008925 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Ação rescisória. Enquadramento em plano de carreira. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1188889 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 30.5.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora